Tribunal: TJSP
Processo: 0003527-81.2014.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO – Ação indenizatória julgada procedente em parte para condenar o primeiro requerido à devolução do valor desembolsado pelo autor e improcedente em relação ao segundo requerido – Inconformismo de ambas as partes – Falecimento da parte requerida apelante no curso do processamento do recurso – Espólio que, embora citado na figura do inventariante,

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO – Ação indenizatória julgada procedente em parte para condenar o primeiro requerido à devolução do valor desembolsado pelo autor e improcedente em relação ao segundo requerido – Inconformismo de ambas as partes – Falecimento da parte requerida apelante no curso do processamento do recurso – Espólio que, embora citado na figura do inventariante, deixou de promover a sua habilitação nos autos – Impossibilidade de conhecer do recurso, nos termos do art. 76, §2o, inciso I do CPC – Recurso do autor buscando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e do segundo requerido também ao valor desembolsado – Acolhimento em parte – Autor que procedeu à compra de veículo usado em garagem de automóveis de propriedade do primeiro requerido e que entregou a documentação ao segundo requerido, despachante, para a regularização da transferência do bem – Constatação no Juízo Criminal de que o segundo requerido alterou o CRV do veículo do autor por meio de lavagem química, impossibilitando a regularização da transferência – Dano moral evidenciado, tendo em vista que a situação ultrapassa o mero aborrecimento – Condenação solidária dos requeridos ao pagamento de tal verba – Ônus de sucumbência redistribuídos – Sentença reformada em parte – Recurso do requerido não conhecido e recurso do autor provido em parte.